Tribunal: TJES
Processo: 5012119-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012119-69.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAIAS THEMOTEO LEAO
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012119-69.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAIAS THEMOTEO LEAO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR NÃO COMPROVADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Isaias Themoteo Leão, preso preventivamente desde 11 de julho de 2023, acusado de homicídio qualificado e outros delitos. A impetração alega ilegalidade da prisão preventiva decretada em 02 de agosto de 2021, apontando a fragilidade dos elementos probatórios, como reconhecimento fotográfico irregular e uso de apelidos. Pleiteia a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Também sustenta a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) analisar se a prisão preventiva do paciente é ilegal, à luz da suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico e da alegada fragilidade probatória;
(ii) verificar se houve excesso de prazo na condução da ação penal, justificando a liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há documentação suficiente anexada ao habeas corpus, como cópia do inquérito policial, que permita a análise da suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico do paciente, sendo inviável avaliar o mérito desta alegação.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentos idôneos, como o histórico criminal do paciente, que inclui nove registros, e o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento válido para a prisão preventiva, desde que baseado em elementos concretos, o que se verifica no caso em análise.

O excesso de prazo não se configura, uma vez que o processo foi suspenso em 29 de outubro de 2021 devido ao paradeiro desconhecido do paciente, que só foi localizado em 23 de setembro de 2023. Esse período de suspensão justifica a demora na tramitação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de documentação no habeas corpus impede a análise de alegações sobre irregularidade no reconhecimento fotográfico do réu.

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, como o histórico criminal do paciente e o risco de reiteração delitiva.

A suspensão do processo devido ao paradeiro desconhecido do réu afasta a configuração de excesso de prazo na instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 311, 312, 319, 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012119-69.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAIAS THEMOTEO LEAO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-
se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ISAIAS THEMOTEO LEÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi preso preventivamente em 11 de julho de 2023, acusado de participar de homicídio ocorrido em 29 de fevereiro de 2020.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada em 02 de agosto de 2021, por ser baseada em elementos frágeis, como o reconhecimento fotográfico irregular do requerente e menções genéricas a apelidos.

Alega ainda a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em cotejo do processado, verifico que o requerente é réu, junto a outros 05 (cinco) denunciados, em ação penal que apura suposta transgressão ao artigo 121, §2º, I, III, IV, c/c 29, ambos do Código Penal, artigo 14 da lei n° 10.826/03 e artigo 244-B da lei n° 8.069/90.

Inicialmente, em relação à suposta irregularidade existente no reconhecimento fotográfico do paciente, destaco que
sequer consta, na documentação juntada ao
writ
cópia do inquérito policial e das provas já juntadas na ação penal de origem, o que prejudica a análise da suposta ilegalidade praticada.

Ainda que assim não fosse
“a análise
[da matéria]

(...) possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada. Ademais, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, contudo,
não é a hipótese dos autos já que o processo ainda na fase de instrução probatória aguardando a audiência de instrução de julgamento”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal 5008534-43.2023.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/09/2023)

S
endo assim, inviável o acolhimento do pedido
diante da
deficiência instrutória do feito.

D
ando seguimento, relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço
, verifico que nos seguintes termos se manifestou o magistrado impetrado ao decretá-la:

“
(...) a denúncia narra um crime praticado com violência, em que os denunciados desferiram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Rayan Souza Costa, causando-lhe as lesões descritas no exame cadavérico de fls. 207. Em análise ao Sistema de Automação do Poder Judiciário ’E-jud’ se constata que (...)
Isaias Themoteo Leão, possui outros 09 (nove) registros criminais, inclusive 02 (dois) que tramitam perante esta Vara Privativa do Júri.
Diante desses elementos (histórico criminal), e tratando-se de crime cometido com violência concreta, não resta dúvida que
a liberdade dos réus coloca em risco toda a sociedade, e demonstra a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. STJ, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque a ação penal de origem foi suspensa na data de 29 de outubro de 2021 em relação ao paciente, eis que encontrava-se com o paradeiro ignorado, status que perdurou até 23 de setembro de 2023, situação que, por si só, já afasta a mora que, segundo a defesa, decorre do judiciário.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.